Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-48.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$858,00, referente a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro pelo ocorrido; (iii) nulidade da transação financeira realizada no cartão de crédito; (iv) direito do autor à restituição em dobro da quantia paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ofensa ao princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente (instituição financeira) em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. As provas produzidas retratam que o autor contratou serviços vinculados ao cartão de crédito administrado pela ré e, por intermédio do referido cartão, foram realizadas duas operações financeiras no mesmo dia e de forma sequencial, à revelia do autor, para a compra de ingressos e produtos de time de futebol de São Paulo, totalizando R$3.861,00 (ID 82975120 - Pág. 2). O ilícito foi informado à ré e à autoridade policial (ID 82975116/82975119), sendo reconhecida pela ré a fraude relacionada ao valor de R$3.432,00, e mantida a cobrança de R$429,00 (ID 82975121 - Pág. 2).
6. As duas operações financeiras impugnadas pelo autor foram realizadas mediante a utilização do cartão de crédito físico, final 3019 (ID 82975120 - Pág. 2), e a própria instituição financeira reconheceu que uma delas foi realizada mediante fraude e promoveu o respectivo estorno. No tocante à cobrança de R$429,00, a ré não apresentou justificativa idônea para conferir tratamento diferenciado à respectiva transação financeira, importando destacar que ambas as operações foram realizadas em condições idênticas.
7. A instituição financeira não apresentou elemento probatório para demonstrar que a operação financeira foi realizada pelo usuário, e tampouco comprovou que a tecnologia adotada se revelou segura para a finalidade (art. 373, II, do CPC). Com efeito, a utilização de cartão de crédito com token e/ou com chip e senha, não exime, de forma automática, a responsabilidade do fornecedor pela segurança do sistema. No mesmo sentido: Acórdão 1879847, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024; Acórdão 1945731, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.
8. Caracterizado o pagamento indevido (ID 82975129 - Pág. 5) e o engano injustificável, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por equidade.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão 1879847, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024; Acórdão 1945731, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024; STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020; AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025.